Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-13.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8003083-13.2024.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8003083-13.2024.8.05.0039 APELANTE: IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS: ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES E ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: CHRISTIAN RIBEIRO DE MENEZES PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA POR IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE FURTO E RECEPTAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RELACIONADA AO DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONSTATADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INAPLICÁVEL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16, CP). REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Ivanildo Pereira dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), sendo-lhe fixada a pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. O Juízo Sentenciante reconheceu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, a ser apreciada em sede de execução, e concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade (id. 90377558). O Apelante foi absolvido das imputações referentes aos arts. 155, § 4º, IV, e 311, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a imputação simultânea dos crimes de furto e receptação torna a denúncia inepta; (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para comprovar o dolo na conduta do Apelante; (iii) verificar se é cabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iv) analisar se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior; e (v) estabelecer a substituição da pena por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A denúncia, ainda que cumulativa quanto aos crimes de furto e receptação, descreveu de forma suficiente os fatos e permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto (art. 41 do CPP). Preliminar rejeitada. 4. O conjunto probatório evidencia que o Apelante, comerciante de autopeças, mantinha em seu galpão o veículo Chevrolet/Spin, de placa OZQ6J11, desmontado. O dolo do Apelante evidencia-se pelas circunstâncias da aquisição do bem - ausência de documentação, aquisição de veículo parado em via pública e preço contraditório, pago em espécie e sem recibo -, recaindo sobre ele o ônus de provar a origem lícita da coisa, do qual não se desincumbiu. 5. A conduta do agente, que ignora os deveres de cautela inerentes à sua atividade comercial e adquire veículo de origem manifestamente suspeita, extrapola a mera culpa, configurando o dolo, ao menos eventual, o que impede a desclassificação para a figura da receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP). 6. É devida a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP) quando, em crime cometido sem violência ou grave ameaça, o agente repara integralmente o dano à vítima por ato voluntário antes do recebimento da denúncia, como comprovado nos autos. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar o art. 44, § 2º, do CP. No caso, a pena corporal foi redimensionada para 01 (um) ano de reclusão, devendo ser substituída por uma pena restritiva de direitos. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cumulação de imputações de furto e receptação não torna inepta a denúncia quando há descrição clara dos fatos e ausência de prejuízo à defesa. 2. No crime de receptação qualificada, o dolo do agente, que exerce atividade comercial no ramo, presume-se pelas circunstâncias da aquisição do bem sem a devida cautela na verificação de sua procedência, invertendo-se o ônus da prova. 3. Uma vez comprovada a reparação integral e voluntária do dano à vítima em data anterior ao recebimento da denúncia, em crime sem violência ou grave ameaça, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 44 e 180, §§1º e 3º; CPP, arts. 41, 386, V e VII, 395, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.795.204/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025. STJ, AREsp n. 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003083-13.2024.8.05.0039, em que figura como apelante Ivanildo Pereira dos Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8003083-13.2024.8.05.0039